Tribunal: TJDFT
Processo: 0751940-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751940-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIERSON HENRIQUE MAIA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BOC BRASIL S A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por HELIERSON HENRIQUE MAIA contra decisão de ID 254499132 (de origem), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INTER S/A e BOC BRASIL S A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, determinou a intimação da parte autora para que se manifeste sobre as contestações apresentadas pelos réus e adéque os pedidos aos limites do Decreto no 11.150/2022, que estabelece diretrizes para a preservação do mínimo existencial. Sustenta o agravante que o Decreto no 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial em R$ 600,00, promove proteção insuficiente ao consumidor superendividado, afrontando princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a vedação ao retrocesso social e a proteção do consumidor. Argumenta que tal valor não corresponde à realidade socioeconômica brasileira, citando estudos do DIEESE que apontam o salário-mínimo necessário em patamares muito superiores. Defende que o Decreto no 11.150/2022 extrapola sua função regulamentar ao restringir direitos previstos na Lei no 14.181/2021, especialmente ao excluir os empréstimos consignados do plano de repactuação, o que não encontra respaldo legal. Ressalta que a legislação federal não faz tal exclusão, sendo ilegal qualquer limitação imposta por norma infralegal. Afirma a necessidade de afastamento, no caso concreto, dos efeitos do Decreto em questão, de modo a preservar os direitos fundamentais do consumidor superendividado. Aponta que há demandas pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal (ADPFs 1.005 e 1.006) sobre a matéria, bem como manifestações doutrinárias e pareceres que corroboram a tese de inconstitucionalidade. Menciona decisões judiciais que reconhecem a necessidade de individualização do mínimo existencial, considerando as particularidades do devedor, e não a aplicação de valor fixo estabelecido por decreto. Ao final, requer que “seja instaurada a segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas, conforme ID 244045766, para que seja confeccionado o plano judicial compulsório, de responsabilidade do juízo, nos moldes do art. 104-B, sem a aplicação do Decreto 11.150/2022”. Ausente o recolhimento de preparo recursal, ante a gratuidade de justiça deferida no ID 203113948. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do CPC, incumbe ao relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante em suas razões recursais, do que se depreende dos autos é que o provimento objeto da irresignação não possui conteúdo decisório, senão se consubstancia materialmente despacho de mero expediente. De relevo consignar que cabe ao Juízo processante adotar as medidas que entender necessárias à hígida tramitação da ação proposta, e, tendo constatado defeito ou irregularidade que impossibilite ou dificulte o prosseguimento do feito, e que se revela passível de ser saneado, correta a intimação do autor para sanar tal vício. Na espécie, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do autor, ora agravante, para que se manifestasse acerca das contestações apresentadas pelos réus/agravados e para que adequasse os pedidos aos limites do Decreto no 11.150/2022, que estabelece diretrizes para a preservação do mínimo existencial, objetivando posterior análise do recebimento do pedido. Veja-se: “(...) Da leitura do art. 104-A, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), infere-se que o procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor nasce como simples procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, administração pública de interesses privados, no qual não há lide (no clássico sentido relativo à existência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida), senão, tão-somente, um negócio jurídico para cuja integração o Estado-jurisdição é provocado em virtude faltarem requisitos essenciais para a obtenção da composição entre credor (fornecedor) e devedor (consumidor). Assim, em inexistindo lide não há processo e, se não houver processo, haverá apenas procedimento no qual, tecnicamente, não haverá prolação de sentença de mérito nem formação de coisa julgada material, sobretudo se a almejada conciliação (ou seja, a repactuação consensual de dívidas) for obtida. Por outro lado, conforme art. 104-B, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021) infere-se que se trata de procedimento bifásico que nasce sob a natureza e com as respectivas características de procedimento especial de jurisdição voluntária. Posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, transmutando-se o procedimento, a partir de então, à natureza e com características ínsitas de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Como já houve audiência de tentativa de conciliação e apresentadas contestações, intime-se a parte autora para se manifestar sobre as contestações e adequar os pedidos aos limites do Decreto n.o 11.150, de 26 de julho de 2022, que estabelece diretrizes para a preservação do mínimo existencial. Prazo de 15 dias. Em seguida, façam conclusão para análise do recebimento do pedido.” – destaque nosso. Em que pese a irresignação apresentada pelo agravante, da leitura do ato judicial objeto deste recurso não se verifica qualquer juízo decisório. Veja-se que não foi determinada em qual medida o Decreto no 11.150/2022 será aplicado nem houve condicionamento da continuidade do procedimento à adequação determinada, do que se conclui que o ato judicial proferido configura despacho de mero expediente, não passível de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC, que assim estabelece: "Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” Este TJDFT já se manifestou em outras oportunidades a respeito do tema: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada limitou-se a intimar a parte exequente para que indique a existência de inventário e inventariante, ou promova a citação dos herdeiros necessários caso inexistente inventário, sob pena de indeferimento da inicial, e para que junte certidão de casamento se houver viúva do falecido e demonstre providências para avaliar as forças da herança, não havendo qualquer juízo decisório, visto que não extingui a ação ou indeferiu, de plano, a sua inicial, o que configura mero despacho de expediente, não passível de recurso nos termos do artigo 1.001, do CPC. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2062916, 0724690-12.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, ante a ausência de cunho decisório do ato impugnado. O ato judicial agravado limitou-se a determinar o aguardo da realização de estudo psicossocial já anteriormente ordenado em ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato impugnado tem natureza de decisão interlocutória ou de mero despacho, para fins de conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato judicial recorrido possui natureza de despacho de mero expediente, por apenas impulsionar o feito, sem decidir questão processual ou de mérito. 4. O artigo 1.001 do CPC estabelece a irrecorribilidade de despachos de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório. 5. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais (Tema 988/STJ), não aplicáveis ao caso. 6. A jurisprudência pacífica deste Tribunal entende incabível recurso contra despachos que não tenham conteúdo decisório, ainda que praticados em fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. Despachos de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório, são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, que apenas impulsiona o processo.” ——— Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024071, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJe 08/08/2025; TJDFT, Acórdão 1873406, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 31/05/2024, DJe 14/06/2024; TJDFT, Acórdão 1807314, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25/01/2024, DJe 19/02/2024; TJDFT, Acórdão 1775580, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJe 09/11/2023; TJDFT, Acórdão 1728770, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/07/2023, DJe 02/08/2023. (Acórdão 2060290, 0748483-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento manejado nos autos de cumprimento de sentença de alimentos. O recurso de origem buscava impugnar decisão do juízo de primeiro grau que apenas determinou a expedição de ofício ao empregador do alimentante para desconto da pensão nos exatos termos do acordo homologado em ação de divórcio consensual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se despacho que apenas determina a expedição de ofício para cumprimento de acordo homologado em ação de alimentos possui conteúdo decisório apto a ensejar agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato judicial que apenas ordena a expedição de ofício para cumprimento de obrigação nos termos de acordo firmado configura mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 4. O rol do art. 1.015 do CPC, ainda que de taxatividade mitigada conforme decidido pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (recursos repetitivos), não abrange despacho sem carga decisória. 5. O recurso de agravo de instrumento é inadmissível para impugnar despacho, conforme art. 1.001 e art. 932, III, do CPC, que autorizam o relator a não conhecer de recurso manifestamente incabível. 6. Eventual discordância quanto ao quantum da pensão deve ser discutida por meio de ação revisional de alimentos, meio adequado para a produção de prova sobre a necessidade dos alimentandos e a possibilidade do alimentante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Despacho que apenas determina a expedição de ofício para cumprimento de acordo homologado não possui conteúdo decisório e, por isso, não é impugnável por agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC não autoriza recurso contra despacho desprovido de carga decisória. 3. A revisão do valor da pensão alimentícia deve ser buscada em ação revisional própria, e não por via recursal inadequada. (Acórdão 2054344, 0725457-50.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que não conheceu o seu agravo de instrumento, por ter sido interposto contra despacho. O agravante alegou que o ato agravado possui conteúdo decisório e, portanto, o recurso deveria ser conhecido . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato judicial que determinou a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa constitui despacho ou decisão interlocutória . III. Razões de decidir 3. O art. 1015 do CPC estabelece que somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC) . 4. O ato judicial impugnado pelo agravo de instrumento não tem qualquer conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho. 5. O art. 1.001 do CPC veda o conhecimento de recurso em face de despacho, o que justifica o não conhecimento do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: "O ato judicial que determina a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa constitui despacho, sem conteúdo decisório, e, portanto, não é agravável." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015; CPC, art. 1.001. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1873406, 07189322320238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024 (Acórdão 2028320, 0710662-39.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação, e, por conseguinte, houver manifestação do Juízo de origem com conteúdo decisório acerca do recebimento ou não do pedido e sua extensão. Trata-se de mera determinação de cumprimento, a qual, de imediato, não denota prejuízo à parte agravante, não se enquadrando, por certo, o caso às hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do sodalício Superior (STJ, Tema repetitivo 988). Portanto, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do CPC, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator